Tribunal: TJSP
Processo: 1006129-66.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164455
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006129-66.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante DEBORAH
SOARES
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006129-66.2019.8.26.0348 -Voto no 36.616
2
APELAÇÃO No 1006129-66.2019.8.26.0348
APELANTE: Deborah Soares Santos
APELADA: Anhanguera Educacional Ltda.
COMARCA: Mauá 5a Vara Cível
Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais. Desídia da Autora na renovação semestral do FIES.
Instituição de ensino que agiu em exercício regular de direito, pois
não vinha recebendo as mensalidades. Dano moral não
configurado. Ação improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.616
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais. O magistrado, Doutor Rodrigo Soares, reconheceu
que a demora do aditamento semestral do contrato de
financiamento estudantil FIES fora causada pela inércia da
Autora. Asseverou que a Ré agiu em exercício regular de direito.
Imputou à Autora o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa,
observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006129-66.2019.8.26.0348 -Voto no 36.616
3
Apela a Autora insistindo que o
aditamento do financiamento não fora concluído por culpa da Ré,
que não supervisionou o procedimento, mesmo depois de diversos
pedidos administrativos para solução do problema. Pede a inversão
do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista. Sustenta
a configuração do dano moral, por ter sido o seu nome incluído nos
órgãos de proteção ao crédito.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
Em fevereiro de 2012, Deborah
Soares Santos se matriculou no curso de graduação em Direito
oferecido por Anhanguera Educacional Ltda., com financiamento
integral pelo FIES. A cada semestre a aluna deveria realizar o
“aditamento de renovação” pela internet. Esclareceu que por razões
internas, no último semestre de 2016, a instituição de ensino
transferiu todos os alunos para a unidade UNIABC localizada em
Santo André, mas não liberou no sistema o aditamento referente ao
semestre. Diz que tentou resolver o problema administrativamente
sem sucesso.
Em julho de 2019, a Autora ajuizou
em face de Anhanguera esta ação declaratória de inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006129-66.2019.8.26.0348 -Voto no 36.616
4
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais,
porque seu nome foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito
em razão do inadimplemento de mensalidades escolares vencidas
em agosto, outubro, novembro e dezembro de 2016.
A Ré, por seu turno, diz que a falta
do aditamento no segundo semestre de 2016 se deu por desídia da
Autora, o que ensejou a ausência de repasse do valor das
mensalidades pelo FIES, conforme print do seu sistema interno (fls.
116).
De tudo se extrai que não houve o
repasse dos valores devidos à universidade no período da cobrança.
A Autora relata uma série de desencontros originados, na verdade,
pelo atraso no aditamento do contrato com o FIES e no repasse dos
valores, sem que se possa, efetivamente, reconhecer a
responsabilidade da instituição de ensino pelas falhas.
Note-se que, conforme relatado na
sentença, a Autora fora orientada por e-mail para que pudesse
solucionar o problema do cadastro das informações no site do
FIES: “Está acontecendo que fui comunicado que vc ainda não
regularizou seu aditamento e por conta disso consta no sistema
como aluno ainda por regularizar e validar sua situação junto ao
SISFIES!
Se vc ainda não compareceu à
Secretaria para regularizar seu aditamento, SOLICITO QUE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006129-66.2019.8.26.0348 -Voto no 36.616
5
FAÇA O QUANTO ANTES, pois se deixar para os últimos dias
correrá o risco do sistema ter sobrecarga, impedindo que vc
formalize seu aditamento e validação no sistema! Peço
encarecidamente
que
procurem
a
SECRETARIA,
estou
comunicando, para ajudar” (fls. 51).
Neste quadro, não se vislumbra ato
ilícito praticado pela instituição de ensino, que procurava, dentro de
prazo razoável, regularizar a situação do financiamento da aluna.
Tendo a Ré agido em exercício
regular de direito, pois não vinha recebendo as mensalidades, sem
demonstração de qualquer ato ofensivo à honra da aluna, não se
reputa configurado o dano moral.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao
recurso
com
elevação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, §11 do CPC, observado o art. 98, §3o, por ser a Autora
beneficiária da gratuidade da justiça.
Pedro Baccarat
Relator